Tribunal: CARF
Processo: 10120.754740/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.754740/2020-17
ACÓRDÃO
3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
RUMO MALHA NORTE S. A
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
SALDO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE VALORES DEVIDOS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. CANCELAMENTO.
Constatado, em diligência efetuada, que os créditos a que a contribuinte
tinha direito de descontar na apuração da contribuição eram suficientes
para cobrir os valores devidos. Cancelado o lançamento de ofício efetuado
por insuficiência de recolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício em face da decisão de 1a instância que julgou
procedente a impugnação apresentada pela Interessada.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata-se de auto de infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe (fls. 2/9),
relativo à falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no montante total de R$
137.285.908,51, referente aos períodos de apuração janeiro a dezembro de 2016.
No auto de infração, o auditor-fiscal informa que o lançamento de ofício se
originou de auditoria sobre pedidos de ressarcimento apresentados pela
contribuinte para o primeiro e o terceiro trimestres de 2016, na qual foram
apurados saldos a recolher. Ele também informa:
Importante destacar que o saldo a recolher não foi declarado em DCTF, tampouco
foi objeto de DCOMP (Declaração de Compensação). Deve, portanto, ser objeto
de lançamento de ofício.
Destaca-se também que apesar de não haver PERDCOMP ativo para o 4o
trimestre 2016, houve apuração pela fiscalização, em confronto com o apurado e
declarado pelo contribuinte nas EFD/Contribuições, de saldo a recolher no
referido período.
As verificações acerca da correta apuração da contribuição devida, objeto deste
Auto de Infração, foram realizadas e registradas no processo/dossiê no
10010.098660/0519-81, conforme Informação EADC1/DRF/GOI No 61/2020, de 13
de agosto de 2020 (Quadros XVI a XXXIX), a qual integra o presente Auto de
Infração.
Nesse sentido, ressalva-se que as menções quanto à numeração de folhas feitas
no bojo da referida Informação Fiscal dizem respeito aos autos daquele processo.
Cabe salientar, ainda, que os documentos que interessam a este Auto de Infração
foram incorporados aos autos do presente processo administrativo, de no
10120.754740/ 2020-17.
A citada Informação EADC1/DRF/GOI no 61/2020, de 13/08/2020 (fls. 42/79),
assim descreve os motivos que levaram à lavratura do auto de infração:
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS  foram glosados os créditos de
correntes de notas fiscais, constantes nas
planilhas fornecidas pela contribuinte e na EFD-Contribuições, referentes à
aquisição de bens não sujeitos ao pagamento da contribuição. Na fl. 6751 do e-
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
3
dossiê, constam as planilhas com a indicação item a item da análise realizada e
das glosas efetuadas neste item;
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Serviços gerais  os serviços relativos a
transportes de colaboradores não atendem ao critério de
essencialidade e relevância para a produção dos bens destinados à venda ou para
a prestação de serviços pela pessoa jurídica (atividade de transporte ferroviário
de cargas).
Os dispêndios com alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro
de vida, etc., destinados a viabilizar a atividade da mão-de-obra empregada, não
se incluem no critério da essencialidade ou relevância do bem ou serviço para a
produção dos bens destinados à venda ou para a prestação de serviços;  os serviços admini
relevância para a produção dos bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica. Eles não podem ser considerados insumos, pois
atividades diversas da produção de bens e da prestação de serviços não
representam aquisição de insumos geradores de créditos na apuração da
contribuição;  as despesas de locações não se enquadram na rubrica “serviços utilizados
insumos”.
Na verdade, são despesas que possuem rubricas próprias para apuração de
créditos.
Sendo assim, serão objeto de glosas quanto a serviços utilizados como insumos e
serão considerados na análise das rubricas “aluguéis máquinas e equipamentos”;
Dos serviços rateados com outras empresas do grupo  a contribuinte informa que a empr
de serviços para o rastreamento de cargas de forma centralizada, os quais seriam
compartilhados com as demais empresas do grupo, tendo apresentado notas
fiscais emitidas pela empresa Autotrac – Comércio e Telecomunicações S.A., bem
como comprovantes de pagamentos relativos aos rateios dos serviços. Entre esses
documentos, ela apresentou planilha com informações acerca de lançamentos
contábeis diversos, assim como notas de débito que dariam suporte para as
referidas despesas. Contudo, esses documentos não comprovam os serviços
efetivamente pagos. As notas de débito são documentos que não apresentam
valor fiscal, não sendo hábeis a comprovar as operações de prestação de serviços;  a contr
prestação dos serviços. Esse contrato foi firmado entre a Rumo Malha Sul S.A. e a
Autotrac – Comércio e Telecomunicações S.A. em 05/08/1997. Conforme cláusula
5.2 desse contrato, os serviços prestados seriam realizados pelo prazo de trinta e
seis meses, havendo automática prorrogação do prazo por igual período. A
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
4
contribuinte citou a cláusula 4.2.2 desse documento como previsão do
compartilhamento dos serviços prestados. Porém, essa cláusula não diz nada a
esse respeito;  a contribuinte foi especificamente intimada a apresentar instrumento fi
com a Rumo Malha Sul, devidamente formalizado, em que estariam previstos os
critérios,
previamente
ajustados,
de
rateio/compartilhamento
para
o
monitoramento, bem com os comprovantes dos serviços pagos, já que as notas
de débitos não têm valor fiscal;  não tendo
havido a apresentação do contrato firmado com a Rumo Malha Sul,
em que estariam previstos os critérios previamente ajustados, fica impossibilitada
a apuração do correto valor de repasse àquela empresa. Por essa razão e por não
terem sido apresentados os comprovantes dos serviços efetivamente pagos,
foram glosados os créditos relativos aos serviços rateados com outras empresa do
grupo;
Dos valores pagos em razão do compartilhamento de infraestrutura (tráfego
mútuo e direito de passagem) com outras concessionárias de serviços de transpor
pagamento efetivo das despesas com compartilhamento de infraestrutura. Por
isso, a contribuinte foi intimada a apresentar os comprovantes dos serviços
efetivamente pagos relacionados às despesas de partilha/ direito de passagem.
Em resposta, ela apresentou planilha contendo imagens de comprovantes de
transferências bancárias para a empresa MRS Logística S.A. e planilha que
demonstra lançamentos contábeis referentes às operações de tráfego mútuo com
a empresa Rumo Malha Paulista S.A.;  a Resolução ANTT no 3.695, de 14/07/2011, discipl
igatoriedade de as
concessionárias manterem atualizados e disponíveis os comprovantes de receitas
auferidas em razão do direito de passagem ou do tráfego mútuo, o que permite
inferir a mesma obrigatoriedade para as despesas;  os contratos apresentados não
comprovam as despesas incorridas, apenas
estabelecendo os direitos e as obrigações das partes, observados os aspectos
técnicos, econômicos, de segurança e a capacidade ociosa do respectivo trecho
ferroviário, com o objetivo de compartilhamento de infraestrutura ferroviária ou
de recursos operacionais, conforme art.
6o da Resolução ANTT no 3.695, de 2011;
MRS Logística S.A.  a contribuinte informa que a quitação das despesas relativas às ope
direito de passagem com a MRS Logística S.A. ocorreu por meio de ajustes de
redução (estornos), liquidação (via pagamentos), liquidação (via encontro de
contas), e demais quitações;
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
5  analisando os comprovantes apresentados pela contr
empresa MRS Logística S.A. (imagens de transferências bancárias “coladas” numa
planilha em que constam dados de conta creditada pertencente àquela empresa),
verifica-se que eles trazem informações referentes ao histórico da operação,
impossibilitando a verificação de sua origem e, consequentemente, a apuração do
correto valor de repasse. Cabe também destacar a divergência entre os valores
informados mensalmente nas planilhas da contribuinte/EFD-Contribuições com os
referidos comprovantes apresentados, pois os valores da quitação superam os
valores informados nas EFD-Contribuições em alguns meses Veja-se o quadro
abaixo:

diante disso, os valores referentes ao compartilhamento de infraestrutura pagos à
MRS Logística S.A. foram glosados, pois não houve a comprovação dos
pagamentos com documentos hábeis (notas fiscais). Os contratos operacionais
específicos não trazem a comprovação de que os serviços foram prestados e em
que montantes; as notas de débitos são documentos complementares e devem
estar relacionados com notas fiscais correspondentes às transações; lançamentos
contábeis devem estar suportados por documentos hábeis; e os comprovantes de
transferência bancárias não informam a origem da operação e não estão
compatíveis com os valores apurados mensalmente e registrados em documentos
fiscais;
Rumo Malha Paulista S.A.  para comprovação dos pagamentos efetuados à empresa Rumo
S.A., a contribuinte apresentou planilha eletrônica que demonstra as liquidações
efetuadas.
Analisando-se essa planilha, constata-se tão somente lançamentos contábeis
diversos, que não comprovam os serviços efetivamente pagos em relação às
operações de tráfego mútuo. Por isso os valores pagos em razão de
compartilhamento de infraestrutura com a Rumo Malha Paulista S.A. foram
glosados. Os contratos operacionais específicos não trazem a comprovação de
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
6
que os serviços foram prestados e em que montantes; as notas de débitos são
documentos complementares e devem estar relacionados com notas fiscais
correspondentes às transações; e lançamento contábil por si só não comprova a
realização da despesa;  na fl. 6751 do e
-dossiê consta planilha relativa a Serviços Utilizados como
Insumos, com a indicação item a item da análise e das glosas efetuadas;
ENERGIA ELÉTRICA  os valores das faturas de energia elétrica apresentadas pela contrib
inte estão
compatíveis com os valores informados em EFD-Contribuições, exceto quanto ao
período de apuração março/2016, no qual, por equívoco, ela incluiu um DACTE
relativo a despesas de fretes no valor de R$ 124.200,00, o qual foi glosado;  foram glosad
s os créditos referentes a despesas que não dizem respeito a
energia elétrica consumida, quais sejam, contribuição de iluminação pública,
demanda contratada, juros e multas;
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  não foi apresentado o contrato emitido
Banco BTG Pactual S.A. O
documento apresentado que supostamente atenderia a intimação referia-se a um
contrato de locação de capacidade de tração, firmado com Bardiglio
Empreendimento e Participações Ltda. A falta de apresentação desse contrato
ensejou a glosa dos respectivos créditos;  foram apresentados contratos com a empresa Ki
Produtos e Cereais Ltda. referentes à prestação de serviços e com prazo final de
vigência no ano de 2015. Dessa forma, tais despesas, por não se tratar de aluguel
de máquinas, mas de prestação de serviços, e ainda estarem suportadas por
contratos com prazo de vigência expirado em 2015, foram objeto de glosa;  foi solicitad
arrendamento mercantil a que pertenceriam os bens LEASING ITAÚ 902 60 MM e
LEASING ITAÚ 902 40 MM e que fossem apresentadas as cópias desses contratos.
Ela informou que seriam, respectivamente, os contratos 4578252 e 4566411. No
entanto, ela apresentou os contratos de arrendamento mercantil no 4578252 e no
457915. Dessa forma as despesas referentes ao LEASING ITAÚ 902 60 MM foram
aceitas, e as despesas referentes ao LEASING ITAÚ 902 40 MM foram glosadas por
falta de apresentação de documentação comprobatória;  foi verificada a
existência de créditos relativos a locação de veículos, os quais
foram glosados, já que só é permitida a apropriação de créditos relativos a
locação de prédios, máquinas e equipamentos;  na fl. 6751 do e
-dossiê encontra-se planilha com a indicação item a item de
todas as glosas efetuadas nesse item;
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU
CONSTRUÇÃO)
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
7  foram objeto de gl
osa os créditos relativos aos bens do ativo imobilizado cuja
depreciação foi apropriada com base no § 1o do art. 2o da Lei no 11.051, de 2004,
mas não estavam relacionados no anexo do Decreto no 6.909, de 2009;  foram verificados
as fundamentações do § 1o do art. 2o da Lei no 11.051, de 2004, e § 14 do art. 3o
da Lei no 10.833, de 2003, que não constituem máquinas aparelhos, instrumentos
ou equipamentos passíveis de apuração de crédito na rubrica imobilizado com
base no valor de aquisição, conforme relação exemplificativa no quadro abaixo:

Verifica-se que a contribuinte relacionou nas despesas com bens do ativo
imobilizado (com base no valor de aquisição ou construção) valores que não se
enquadram neste item para fins de apuração de créditos. São despesas com óleo
lubrificante, locação de máquinas, serviços de manutenção de máquinas, tintas,
camisas, faturas de energia elétrica e outros, os quais já foram apropriados nas
rubricas de bens e serviços utilizados como insumos. Os créditos relativos a esses
itens foram objeto de glosa na presente rubrica;  foram
identificados lançamentos com o prazo expirado. Podem ser citados,
como exemplo, bens registrados em 2010 e 2013, cujo prazo limite de 24 meses
encontra-se expirado em 2016, porém tendo ainda créditos sendo apropriados.
Os créditos referentes a esses casos, acumulados ou não com as motivações
anteriores, também serão objeto de glosa;  na fl. 6751 do e
-dossiê consta planilha com a indicação item a item de todas as
glosas efetuadas, sendo apresentados também os valores das glosas por motivo e,
consequentemente, os itens aceitos;
DAS SAÍDAS EFETUADAS PELA CONTRIBUINTE  não foram encontradas divergências signi
foram informadas pela contribuinte nas planilhas apresentadas e na EFD-
Contribuições;
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
8
RATEIO DOS CRÉDITOS  foi ver
ificado que os percentuais informados pela contribuinte para o rateio
entre as receitas tributadas no mercado interno e as receitas não tributadas no
mercado interno estão compatíveis com os da EFD-Contribuições e com as
informações e documentos apresentados pela contribuinte;
UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS PARA OS ABATIMENTOS DOS DÉBITOS DA
CONTRIBUIÇÃO  com a realização das glosas e ajustes necessários, os valores dos c
apurados mostraram-se inferiores aos valores calculados pela contribuinte e,
portanto, tais créditos apurados se mostraram insuficientes para o abatimento
(desconto) dos débitos da contribuição, considerando-se a utilização dos créditos
informada na EFD-Contribuições;  uma vez que os créditos apurados se mostraram
para o
abatimento dos débitos da contribuição, levando-se em conta a utilização dos
créditos informada pela contribuinte, a legislação determina o aproveitamento de
ofício dos créditos apurados. A legislação ainda determina que somente é possível
o ressarcimento na hipótese de a contribuinte não conseguir utilizar os créditos
apurados na dedução da respectiva contribuição a recolher, decorrente das
demais operações no mercado interno;  diante disso, para os períodos em que existiam
ainda
não integralmente abatidos, foram aproveitados de ofício os créditos apurados
(referentes às receitas vinculadas ao mercado interno), que foram objeto da
presente análise.
Cientificada do auto de infração em 16/09/2020 (fl. 87), a contribuinte
apresentou, em 15/10/2020 (fl. 90), impugnação (fls. 93/172) na qual alega que:
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO  segundo o art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, os atos
motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando
imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;  a falta da devida fundamentação f
defesa;  o art. 142 do CTN estabelece que o lançamento realizado pelo Fisco deve
determinar a matéria tributável, o que significa explicitar os fatos econômicos que
teriam sido considerados para a lavratura do auto de infração e a correspondência
desses fatos com a lei, em sentido formal, que os tipifique como necessários e
suficientes, uma vez ocorridos, ao surgimento de vínculo jurídico obrigacional de
natureza tributária;  o auditor
-fiscal glosou créditos de despesas de locações que estavam
enquadradas na rubrica de serviços utilizados como insumos, afirmando que essas
despesas seriam consideradas na análise das rubricas “aluguéis de máquinas e
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
9
equipamentos". No entanto, o auditor-fiscal apenas promoveu a glosa dos
créditos dessas despesas nas rubricas em que estavam lançadas, sem realocá-las e
reexaminá-las nas suas rubricas próprias;  da leitura da informação fiscal não é poss
vel inferir se o auditor-fiscal
simplesmente esqueceu-se de reexaminá-las nas rubricas próprias, se considerou
que lhes faltou a devida comprovação por parte da contribuinte, se os
examinando melhor entendeu que não seriam passíveis de enquadramento em
nenhuma hipótese passível de creditamento ou, enfim, se por qualquer outro
motivo entendeu que os créditos não poderiam ter sido aproveitados. A gama de
possibilidades é enorme, não havendo como a adivinhar ou conjecturar o
concreto fundamento que motivou o não reconhecimento desses créditos;  a inexistência
deram azo a essas glosas compromete, de forma insanável, a validade do ato
administrativo, o qual deverá ser anulado não apenas pelo vício em si, mas pelo
cerceamento do direito de defesa que gera.
Nesse sentido cita-se os acórdãos do Carf no 9202-002.830, no 1103-000.238 e no
2802-000.786 BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS  a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça examinou, sob o rito de recurso repetitivo, a questão do
conceito de insumo no REsp no 1.221.170/PR, entendendo que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale
dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte. No caso concreto, todas as despesas incorridas
e cujos créditos lançados foram glosados podem ser consideradas insumos, já que
essenciais e relevantes para o desenvolvimento das atividades econômicas da
empresa, devendo, pois, gerar direito a crédito;  o auditor
-fiscal glosou créditos referentes a aquisições de bens que, segundo
ele, não se sujeitariam ao pagamento de PIS/Pasep e de Cofins. Da análise das
notas fiscais cujos créditos foram glosados pelo auditor-fiscal, verifica-se que se
trata de aquisições de bens comercializados por microempresas e empresas de
pequeno porte sujeitas ao Simples Nacional. O Ato Declaratório Interpretativo
RFB no 15, de 2007, é claro sobre a possibilidade de apropriação de crédito sobre
essas aquisições;  algumas das glosas deste item se refere a aquisições de bens consi
isentas pelo auditor-fiscal. Contudo, a teor do disposto no art. 3o, § 2o, inciso II,
das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e em conformidade com o
entendimento estabelecido na Solução de Consulta Cosit no 227, de 2017, só é
vedada a apropriação de crédito quando os bens e serviços adquiridos com
isenção são posteriormente revendidos ou utilizados como insumo na elaboração
de produtos ou na prestação de serviços que sejam vendidos ou prestados em
operações não sujeitas ao pagamento da contribuição. Por essa razão, devem ser
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
10
afastadas as glosas de créditos referentes às aquisições de bens utilizados como
insumos;
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS
CRÉDITOS
DECORRENTES
DE
TRANSPORTE DE COLABORADORES  em decorrência de sua atividade, alguns colaborador
locais de difícil acesso, pois há infindáveis trechos da malha ferroviária que não
são próximos de áreas urbanas;  não se trata de transporte de todo e qualquer cola
-se de
despesas com transporte de colaboradores na operação, serviços este que é
prestado por terceiras empresas e contempla basicamente a locomoção de
maquinistas até os pontos de troca de turno ou de partida das locomotivas, assim
como de mecânicos para atendimentos emergenciais no local de prestação do
serviço de transporte ferroviário, conforme se vê pelos contratos anexados aos
autos;  o uso desses serviços prestados por terceiros se faz necessário quando, por
exemplo, uma locomotiva para de funcionar em trecho da malha ferroviária
distante de zonas urbanas ou em casos de trocas de turno de maquinistas em
trechos distantes de cidades, cujo acesso não é simples. Nesses casos, sob pena
de inviabilizar suas atividades, é essencial e relevante que seus mecânicos e
maquinistas consigam chegar ao local onde executarão as suas atividades
laborais. Por essa razão a contratação desses serviços é imprescindível para a
atividade da empresa;  em casos similares ao presente, nos quais é difícil o acesso ao loca
Carf vem reconhecendo a viabilidade de lançamento de crédito sobre as despesas
que a contribuinte tem com o transporte e deslocamento de seus funcionários
(Acórdãos no 3403-0001.282 e no 9303-009.372);  na Solução de Consulta Cosit
no 45, de 28/05/2020, a RFB estabeleceu o
entendimento de que os dispêndios com a contratação de transporte para a mão
de obra empregada em processo de produção de bens ou de prestação de
serviços podem ser enquadrados como insumos para fins de apuração de
créditos;  a jurisprudência judicial não discrepa de tal entendimento, como se vê, por
exemplo, pelo acórdão do Tribunal Regional da 5a Região nos autos do processo
no 08013138420174058311;  com isso devem ser excluídas as glosas sobre os crédi
rrentes de
despesas com transporte de colaboradores;
CRÉDITOS DECORRENTES SERVIÇOS APONTADOS COMO ADMINISTRATIVOS  o auditor
-fiscal considerou como administrativos serviços essenciais, sem
adentrar na análise desses serviços e, especialmente, sem levar em conta as
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
11
particularidades das atividades desenvolvidas pela contribuinte, o que é
fundamental para a devida aplicação dos critérios fixados pelo STJ;  não há no relatório fi
serviços indevidamente considerados como “administrativos”, os quais, na
realidade, dizem respeito a manutenção de locomotiva e gestão de operação de
armazéns, como se denota a partir das notas fiscais anexadas aos autos;  por essa razão, é
eferentes a despesas
com serviços que indevidamente foram considerados como “administrativos”;
DOS SERVIÇOS RATEADOS COM OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO  somente é possível operar
comunicação e monitoramento via satélite tais como os prestados pela empresa
Autotrac – Comércio e Telecomunicações S.A., que, portanto, são essenciais e
imprescindíveis para a atividade da impugnante. Justamente por isso não houve
nenhum questionamento em relação à classificação das despesas com esses
serviços;  os serviços de monitoramento são contratados pela empresa Rumo Malha Sul
S.A. e rateado entre as demais empresas do grupo. O Fisco glosou os créditos
referentes ao rateio das despesas com esses serviços porque entendeu que não
haveria documentação suficiente para suportar os valores aproveitados;  esse formato de c
de condições mais vantajosas. Dessa forma, a empresa Rumo Malha Sul S.A. arca
integralmente com o valor cobrado pela Autotrac – Comércio e Telecomunicações
S.A. e, posteriormente, repassa os respectivos custos às demais empresas do
grupo, por meio da emissão de notas de débito. Para demonstrar isso, foram
juntados aos autos notas de débitos, que identificam claramente que se trata do
reembolso desse rateio. Além disso, foram apresentados os registros contábeis
referentes aos lançamentos dessas notas de débitos e as posteriores liquidações,
de modo a comprovar o tratamento dado a esse rateio;  com a compr
ovação das despesas referentes ao rateio dos serviços de
monitoramento, seja pelas notas de débito, seja pelos registros contábeis, há que
se reconhecer que a impugnante arcou com tais despesas;  a legislação fiscal não exi
umento para
comprovar o rateio de custos entre empresas, sendo cabível a sua comprovação a
partir de registros contábeis e notas de débitos. Vale lembrar que a RFB já se
posicionou no sentido de que, no caso de empresa que estiver desobrigada de
emitir notas fiscais, os seus recibos e registros contábeis podem ser utilizados
para a comprovação das suas receitas (e logicamente das suas despesas também),
conforme entendimento exposto na Solução de Consulta Cosit no 295, de
14/10/2014;
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
12  diante disso, há que s
e afastar as glosas sobre os gastos com o serviço prestado
pela Autotrac – Comércio e Telecomunicações S.A.;
DOS VALORES PAGOS EM RAZÃO DO COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA
(TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM) COM OUTRAS CONCESSIONÁRIAS
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE  para realizar as glosas que entendia necessárias no q
relativas a tráfego mútuo e direito de passagem pagos pela impugnante às
empresas MRS Logística S.A. e Rumo Malha Paulista S.A., o auditor-fiscal
considerou os valores relativos a essas despesas lançados no Bloco F da EFD-
Contribuições. O Bloco F da EFD-Contribuições é utilizado para o registro das
demais receitas e despesas não escrituradas nos Blocos A, C e D e que decorrem
de operações não registradas em documentos fiscais, como é o caso das despesas
referentes ao tráfego mútuo e ao direito de passagem. Ocorre que, como esses
blocos não permitem lançamentos negativos e estornos, qualquer ajuste de
acréscimo ou de reduções nos lançamentos neles efetuados são feitos no Bloco M
da EFD-contribuições.
E este é o caso de diversos lançamentos contábeis no Bloco F relativos aos custos
com tráfego mútuo e direito de passagem, que posteriormente foram estornados
no Bloco M, em razão do serviço de transporte que gerou a despesa não ter sido
realizado. Foram anexadas aos autos planilhas com os lançamentos contábeis
referentes aos estornos lançados diretamente no Bloco M. Assim, o Fisco
considerou uma base de créditos maior do que a contribuinte de fato apropriou,
razão pela qual o valor da diferença foi glosada indevidamente, pois sequer havia
sido utilizado;  não houve nenhum questionamento pelo auditor
-fiscal sobre a classificação
como insumos das despesas com tráfego mútuo e direito de passagem. No
entanto, ele glosou os créditos decorrentes dessas despesas porque não teriam
sido comprovados com documentos hábeis (notas fiscais) o pagamento efetivo
das referidas despesas;  causa estranheza a não aceitação desses créditos por supost
comprovação, tendo em vista que os documentos apresentados à fiscalização
relativa ao PIS/Pasep e à Cofins do período de 2016 foram exatamente os mesmos
apresentados quando da fiscalização dessas contribuições referentes ao ano de
2014, sendo que, naquela ocasião, as conclusão foram completamente colidentes
com as de agora:
59. Analisando os referidos comprovantes de pagamento a empresa MRS Logística
S/A, constatam-se comprovantes de transferência bancária.
60. Porém, os comprovantes apresentados são em valor inferior aos apurados na
EFD-Contribuições. Dessa forma, os valores pagos em razão do compartilhamento
de infraestrutura junto a MRS Logística S/A serão aceitos até o limite dos valores
comprovados, e os demais glosados. Informa-se que às fls. 3120/3183 consta
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
13
planilha em que ficam demonstrados os valores apresentados e os valores
apurados nas EFDContribuições.
(...)62. Por outro lado, analisando os referidos comprovantes de pagamento à
empresa Rumo Malha Paulista, constatam-se extratos bancários.
63. Os comprovantes apresentados são compatíveis com os apurados na
EFDContribuições. Dessa forma, os valores pagos em razão do compartilhamento
de infraestrutura junto a Rumo Malha Paulista serão aceitos até o limite dos
valores apurados nas EFD-Contribuições. Informa-se que às fls. 3184/3195 consta
planilha em que ficam demonstrados os valores apresentados e os valores
apurados nas EFDContribuições.  o auditor
-fiscal não compreendeu a realidade do setor de transporte ferroviário,
especialmente no que tange às despesas com tráfego mútuo e direito de
passagem, insistindo em apontar que o contribuinte não comprova com
documentos hábeis (notas fiscais) o pagamento efetivo das referidas despesas.
Ocorre que essas despesas não são acobertadas por notas fiscais, não sendo outra
a razão pela qual essas operações são escrituradas no Bloco F da EFD-
Contribuições. Nada impedia o auditor-fiscal de buscar mais elementos e
esclarecimentos a respeito dessas despesas. O que não se pode aceitar é que se
exija a comprovação dos créditos por meio de documentos fiscais que não são
exigidos pela legislação. Diga-se, ainda, que as operações de compartilhamento
de estrutura não se sujeitam à tributação de ICMS ou ISS, o que afasta
completamente a necessidade de emissão de documento fiscal de venda de
mercadoria ou de prestação de serviços;  os créditos de PIS/Pasep e Cofins não estão vin
fiscal, mas surgem a partir de despesa com bens ou serviços utilizados como
insumos no processo produtivo. O art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, não faz
nenhuma referência à emissão de documentos ficais, mas apenas e tão somente à
despesa com a aquisição do serviço no período;  no presente caso não há dúvidas da exist
e direito de passagem. Nesse sentido, veja-se que os próprios destinos dos
conhecimentos de transporte eletrônicos emitidos pela contribuinte já deixam
indícios lógicos da magnitude dos custos com tráfego mútuo e direito de
passagem;  não pode o Fisco simplesmente desconsiderar toda a realidade inerente a u
das mais importantes despesas específicas da atividade desenvolvida pela
contribuinte pelo simples fato de não haver a emissão de documento fiscal, sob
pena de desvirtuar o que objetiva a não cumulatividade da contribuição;  na Solução de Co
295, de 14/10/2014, a RFB já se manifestou no
sentido de que recibos, livros de registro e contratos poderiam ser utilizados para
o fim de comprovar as receitas (e logicamente as despesas também);
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
14  apresenta, em anexo, comprovantes de pagamentos re
às operações de
direito de passagem junto à MRS Logística S.A. e planilha referente à liquidação,
via encontro de contas e pagamentos, das operações de tráfego mútuo junto à
Rumo Malha Paulista. Além disso, apresenta os contratos operacionais específicos
firmados com essas duas empresas, os quais são os documentos que regem o
compartilhamento de infraestrutura ferroviária, como dispõe o art. 6o do anexo
da Resolução no 3.695, de 2011;  o direito de passagem sobre a infraestrutura ferroviária
Logística S.A. é
remunerado com base na Cláusula 9.1. do contrato específico operacional, sendo
tal despesa o resultado da multiplicação entre o peso da carga transportada e a
tarifa definida para o trecho da malha utilizado;  para permitir a análise comp
leta, juntou-se aos autos relatório gerado por seu
sistema interno, que indica, dentre outras informações, (i) o valor total das
despesas com direito de passagem pago à MRS Logística, (ii) os números do CT-e e
da sua chave de acesso, (iii) a cidade e a estação de destino de transporte, (iv) o
peso das cargas transportadas em toneladas e (v) o valor da tarifa para o
respectivo destino. Com isso é possível comprovar os valores pagos àquela
empresa a título de despesas com direito de passagem de modo a afastar as
glosas efetuadas;  no caso das operações com a Rumo Malha Paulista S.A., o compartilha
infraestrutura ferroviária é remunerado com base na Cláusula 4.1. do contrato
operacional específico, a qual define o rateio na proporção de 58% x 42% das
receitas apuradas pela utilização, sob o regime de tráfego mútuo, da estrutura
daquela empresa pela impugnante. Ou seja, o valor repassado à Rumo Malha
Paulista S.A. equivale a 58% do valor total (líquido de despesas acessórias, ICMS e
valores repassados a outras malhas ferroviárias) do preço de cada CT-e referente
a um serviço de transporte que precise necessariamente passar pela estrutura
daquela empresa, para chegar ao seu devido destino. Para não haver dúvidas,
anexa-se aos autos relatório gerado por seu sistema interno, que indica
precisamente a partilha de valores, isto é, as despesas que a impugnante tem
para com a Malha Paulista S.A., relacionadas a cada serviço de transporte
prestado por meio da estrutura daquela empresa, sob o regime de tráfego
mútuo.;  os valores repassados pela Rumo Malha Norte S.A. à Rumo Malha Paulista S.A.,
a título de remuneração pela utilização de sua estrutura, representam despesa
para a primeira e receita para a segunda, como demonstram os registros
contábeis de cada uma das empresas. Para comprovar isso, anexa-se, por
amostragem (um mês), telas da EFDContribuições das duas empresas, relativas a
uma singular partilha;  diante do exposto, há que se reconhecer que logrou êxito em c
despesas com tráfego mútuo e direito de passagem;
ENERGIA ELÉTRICA
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
15  mesmo que a demanda contratada não se trate
efetivamente consumida, é um custo essencial em que precisa incorrer, a fim de
garantir a potência necessária para prestar adequadamente o seu serviço, sendo,
por óbvio, insumo;  longe de ser uma mera liberalidade, a Cosip é obrigatoriamente exi
seus valores são cobrados diretamente na fatura de energia elétrica, justamente
pela sua relação com o consumo de energia;  assim, tendo apenas se credita
do do valor total indicado na fatura e pago pela
energia elétrica, que lhe é obrigatoriamente cobrado, não há o que se falar de
glosa de créditos;  o Carf já examinou e concluiu pela possibilidade de aproveitamento de
decorrentes do pagamento a título de Cosip cobrada diretamente na fatura de
energia elétrica (Acórdão no 3401-01.154);  o auditor
-fiscal glosou um valor lançado a título de despesas com energia
elétrica, mas que na realidade se refere ao frete pago para a aquisição de óleo
diesel, conforme indicado no DACTE no 1968 e nas notas fiscais nele referidas
anexadas aos autos. Observese que as aquisições de óleo diesel descritas nessas
notas fiscais foram examinadas pelo Fisco, que reconheceu e permitiu o seu
creditamento a título de insumo. Embora não exista nenhuma hipótese específica
para o crédito decorrente da despesa com frete na aquisição de insumos, é
possível apropriar o crédito sobre esse gasto, conforme dispõe o Parecer
Normativo Cosit no 5, de 2018, se o bem transportado der direito a crédito. Não
se diga que o lançamento desses créditos como despesas de energia elétrica
poderia justificar a não aceitação desses créditos pelo Fisco, pois o processo
administrativo fiscal rege-se pelo princípio da verdade real. Assim, restando
demonstrada a real origem e a legitimidade do aproveitamento desse crédito, há
que se afastar a glosa efetuada;
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  após a lavratura do auto de infração, logrou
justificam o lançamento dos valores pagos ao Banco BTG Pactual S.A. Já antes
havia apresentado o contrato de Locação de Capacidade de Transporte de Carga
firmado com a empresa Bardiglio Empreendimentos e Participações Ltda., que
deu origem aos créditos lançados na EFD-Contribuições. Porém, ainda não havia
relacionado esse contrato ao Banco BTG Pactual S.A., que se tornou o destinatário
de todos os valores pagos com base naquele contrato de locação em razão do
“Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças”, firmado entre essas duas
empresas e na qual a impugnante figurou na condição de interveniente anuente.
Esses contratos foram todos agora juntados aos autos. Com isso, a glosa efetuada
deve ser afastada;
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
16  de igual modo, anexa
-se aos autos os documentos que comprovam a quitação
do contrato de arrendamento mercantil no 4566411 com o Banco Itauleasing S.A.,
devendo ser afastada a respectiva glosa efetuada;  o art. 3o, inciso IV, das Leis no 10.
autoriza a deduzir os créditos decorrentes de despesas com aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica e utilizados nas atividades
da empresa, não faz nenhuma ressalva em relação a veículos automotores, que
certamente se encaixam no conceito de máquinas. O único critério para que seja
reconhecida a possibilidade de creditamento sobre despesas com máquinas,
como veículos automotores, é que esses bens sejam utilizados para o
desenvolvimento da atividade econômica da contribuinte. E, caso não se
reconheça o aproveitamento de créditos com base nesse dispositivo, é necessário
ressaltar que as despesas como locação de veículos se caracterizam como
insumos para o desenvolvimento das atividades da impugnante. Com efeito, em
decorrência de sua atividade, alguns de seus colaboradores precisam se deslocar
entre as diversas estruturas e estabelecimentos da empresa, principalmente
considerando os serviços realizados ao longo da malha férrea. É o caso típico de
veículos disponibilizados aos colaboradores para a realização de suas específicas
atribuições, o que envolve o deslocamento de mecânicos e demais funcionários
para prestar socorro à locomotiva em casos emergenciais, o transporte de
maquinistas até os pontos de troca e transporte dos demais funcionários e de
terceiros, entre outros fins. Trata-se de aluguel de veículos utilizados para a
realização de atividades diretas da contribuinte, sendo gasto essencial e
relevante. Com esse entendimento o Carf vem reconhecendo a possibilidade de
creditamento sobre as despesas com locação de máquinas e aluguel de veículos;  por essa
caminhões e veículos automotores devem ser desconstituídas;
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO  da análise da lista de itens e serviços utilizados na manut
do ativo
imobilizado cujos créditos foram glosados, observa-se que, em grande parte,
esses itens correspondem a serviços de manutenção ou bens que, em conjunto,
formam componentes maiores necessários para a manutenção e ampliação da
vida útil de locomotivas, vagões e outros maquinários ligados à atividade-fim da
empresa;  a impugnante é uma sociedade empresária que presta serviços de transporte
ferroviário de cargas, o que exige que o material rodante (locomotivas e vagões)
apresente alto índice de confiabilidade, pois quaisquer avarias ou quebras no
trecho podem significar dificuldades operacionais com perdas de produtividade
de elevada monta. Por isso, periodicamente, as locomotivas e os vagões passam
por um processo de manutenção de alta complexidade, sendo submetidos ao
desmonte de seus principais componentes, os quais passam por avaliação de
condições de uso e substituição das principais partes e peças, de forma que
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
17
possam rodar novamente com confiabilidade e durabilidade. Os procedimentos
realizados nesses componentes atribuem significativo aumento de vida útil a eles,
que pode variar de um a cinco anos. Pelo contrato firmado com a União, a
contribuinte tem que cuidar da manutenção das vias objeto da concessão. A única
conclusão a que se pode chegar é no sentido de que está correto o procedimento
de contabilização no ativo imobilizado de bens e serviços que são utilizados na
manutenção e conferem aumento de vida útil aos bens integrantes desse ativo
imobilizado e, consequentemente, a respectiva tomada de créditos. Esse
entendimento é o mesmo da RFB estabelecido na Solução de Consulta Cosit no
133, de 2018. E mesmo que não fossem considerados como ativo imobilizado,
esses bens e serviços utilizados na manutenção teriam a característica de insumos
necessários à operação da ferrovia, gerando, pois, direito ao desconto de créditos,
o que está estabelecido no Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018. Dessa forma,
há que se afastada a glosa em relação aos créditos sobre bens do ativo
imobilizado;  o auditor
-fiscal glosou créditos aproveitados em vinte e quatro parcelas porque
os bens não se refeririam aos itens previstos no anexo do Decreto no 6.909, de
2009. Ocorre que esse critério utilizado pela contribuinte foi favorável ao Fisco.
Isso porque boa parte dos créditos glosados diz respeito a bens adquiridos no
mercado interno e utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos. Como
conferem vida útil a essas máquinas e equipamentos, o aproveitamento de
créditos das aquisições desses bens deve seguir o critério para a modalidade
"depreciação e amortização de máquinas e equipamentos", realizado com base na
Lei no 11.774, de 2008, art. 1o, caput e § 1o. Essa é a conclusão da Solução de
Consulta Cosit no 133, de 2018, quando faz referência à Solução de Consulta Cosit
no 16, de 2013. Por essa razão, não houve nenhum prejuízo ao erário público, não
havendo justificativa para as glosas efetuadas. Além disso, a rigor o
aproveitamento de créditos em mais parcelas representa na prática verdadeiro
creditamento extemporâneo, o que é permito pelo § 4o do art. 4o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003.
Veja-se também que, do mesmo modo que no item anterior, ainda que não
fossem considerados como ativo imobilizado, esses bens e serviços utilizados na
manutenção teriam a característica de insumos necessários à operação da
empresa, gerando créditos inclusive em tempo muito menor;
o auditor-fiscal glosou créditos entendendo, equivocadamente, que o
aproveitamento em 24 ou em 48 parcelas ficaria limitado a esses prazos
posteriores à aquisição do bem do ativo imobilizado. Ou seja, entende ele que,
caso a contribuinte não lance os respectivos créditos em quarenta e oito parcelas
dentro do prazo de dois ou quatro anos posteriores à aquisição do bem, não
poderia mais fazê-lo, pois seria vedado o lançamento desses créditos
extemporaneamente. Evidente que não se pode aceitar essa interpretação, não
somente por ser contrárias às diretrizes constitucionais da não cumulatividade,
mas principalmente porque isso não está escrito em nenhuma norma. Aliás, é
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
18
justamente para efetivar a técnica de não cumulatividade considerando o fator
tempo que o § 4o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, permite o lançamento de
crédito extemporâneos, o que é reforçado pelo art. 161 da Instrução Normativa
RFB no 1.911, de 2019, que ainda aponta o prazo prescricional de cinco anos para
o aproveitamento. Assim, deve ficar claro que é absolutamente possível a
apropriação de créditos fragmentados em vinte e quatro ou em quarenta e oito
parcelas dentro do prazo prescricional de cinco anos. Esse entendimento está de
acordo com a Solução de Consulta Cosit no 319, de 2017, e com a Solução de
Consulta Cosit no 334, de 2017. Cita-se também o entendimento da Solução de
Consulta SRRF08/Disit no 192, de 2010;
DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE  o auto de infração padece de inconstituci
restrições ao creditamento, efetuado pela contribuinte, sem observar o conteúdo
mínimo da não cumulatividade do PIS/Pasep previsto no art. 195, § 12, da
Constituição Federal. Além disso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
exigência da repercussão geral nessa questão (RE no 841979).
Em 28/06/2021, por meio da Resolução no 108-001.164 (fls. 1270/1290) esta
Turma de Julgamento converteu o julgamento deste processo administrativo em
diligência, para que o auditorfiscal:
1. esclarecesse se teria analisado em suas rubricas próprias as despesas glosadas
relativas a locações por estarem discriminadas como serviços utilizados como
insumos. Caso isso não houvesse sido feito, analisasse então essas despesas em
suas rubricas próprias, avaliando as implicações delas no crédito pleiteado;
2. reanalisasse as despesas relativas a transporte de colaboradores para confirmar
que se trataria de despesas relativas a transporte de funcionários contratados
pela contribuinte, reavaliando as glosas à luz do entendimento estabelecido na
Solução de Consulta Cosit no 45, de 2020;
3. esclarecesse se havia considerado ou não os estornos dos créditos no Bloco M
da EFDContribuições relativos a valores pagos à MRS Logística S.A. e à Rumo
Malha Paulista S.A.
Caso esses estornos fossem realmente pertinentes e não tivessem sido
considerados, analisasse o impacto deles no crédito a que teria direito a
interessada. Caso contrário, juntasse aos autos documentos que demonstrassem
que esses eventuais estornos não são pertinentes e não haviam sido considerados
em seus cálculos, explicitando as razões para isso;
4. esclarecesse se as planilhas em que a contribuinte lista todos os conhecimentos
de transporte das operações com as empresas MRS Logística S.A. e Rumo Malha
Paulista já teriam sido analisadas durante o procedimento fiscal e, em caso
afirmativo, as razões pelas quais elas teriam sido desconsideradas. Em caso
negativo, isto é, se essas planilhas não haviam sido apresentadas, que fizesse,
então, a análise delas, confrontando-se as operações comprovadas pelos
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
19
conhecimentos de transporte eletrônicos, os contratos operacionais específicos e
os comprovantes de pagamentos apresentados pela contribuinte e verificando o
impacto sobre o auto de infração;
5. esclarecesse se o valor glosado a título de frete de combustível que constava na
rubrica de energia elétrica teria sido apropriado em outra rubrica e, caso não
houvesse sido, que fosse então feita a análise da possibilidade de tal despesa
gerar crédito, bem como a sua implicação no crédito tributário constituído de
ofício;
6. analisasse os contratos apresentados pela contribuinte, firmados entre ela e a
Bardiglio Empreendimentos e Participações Ltda. e entre esta empresa e o Banco
BTG Pactual S.A., no intuito de apurar se esses contratos justificariam o
aproveitamento de créditos relativos às locações que foram efetuadas com
fundamento neles, assim como as implicações no direito creditório reclamado;
7. analise os documentos juntados pela impugnante referentes ao arrendamento
mercantil no 4566411 com o Banco Itauleasing S.A., para averiguar se eles
comprovam a quitação desse contrato e, caso comprove, apure as implicações no
auto de infração;
8. esclarecesse se, de fato, havia apropriado nas rubricas de bens e serviços
utilizados como insumos os itens cujos créditos foram glosados porque não se
enquadrariam no ativo imobilizado. Caso não houvesse sido feita essa
apropriação, que a procedesse então, demonstrando as implicações no crédito a
que teria direito a interessada;
9. analisasse se os bens não relacionados no Decreto no 6.909, de 2009, cujos
créditos foram glosados, poderiam gerar direito a crédito em razão de outra regra
de depreciação ou como insumos, segundo o entendimento estabelecido no
Parecer Normativo Cosit no 5, de 2018.
Após a diligência efetuada, o auditor-fiscal juntou a Informação EADC1/DRF/GOI
no 3327/2022, de 28/11/2022 (fls. 1292/1318), na qual expôs o procedimento
efetuado e as suas conclusões quanto aos créditos da contribuinte passíveis de
restituição.
Especificamente em relação ao objeto destes autos, o auditor-fiscal juntou a
Informação EADC1/DRF/GOI no 3331/2022, de 28/11/2022 (fls. 1319/1320), na
qual assim expôs sua conclusão:
Na apreciação do pleito, a autoridade fiscal realizou o procedimento de análise,
concluindo pelo não reconhecimento de direito creditório passível de
ressarcimento/compensação, para o ano de 2016, bem como pela insuficiência de
recolhimento de PIS/PASEP no período sob análise, conforme Informação
EADC1/DRF/GOI No 61/2020, de 13 de agosto de 2020 (Quadros XVI a XXXIX) do
processo administrativo no 10010.098660/0519-81.
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
20
A insuficiência de recolhimento de PIS/PASEP no ano de 2016 ensejou a aplicação
de multa, conforme consta no Auto de Infração às fls. 02 a 11 do presente
processo.
Inconformado com o auto de infração lavrado, o sujeito passivo apresentou
Manifestação de Inconformidade na qual alega, após a apresentação dos fatos,
suas razões de contestação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, com base na
Resolução no 108-001.163 – 34a TURMA DA DRJ08, de 28 de junho de 2021,
determinou para que, em resumo, a autoridade jurisdicionante torne ao exame
do direito creditório pretendido pela contribuinte em face dos novos
esclarecimentos e documentos juntados pela autuada.
Conforme a análise dos novos elementos, por meio da Informação
EADC1/DRF/GOI No 3327/2022, de 28 de novembro de 2022 (Quadros XIV a
XXXVII) às fls. 1297/1323 do presente processo, houve reconhecimento parcial do
direito creditório, suficiente para ANULAR o valor do lançamento, objeto de
insuficiência de recolhimento de PIS/PASEP, no presente processo.
Cientificada do resultado da diligência em 01/12/2022 (fl. 1323), a contribuinte se
manifestou em 28/12/2022 (fl. 1325) apenas concordando que o auto de infração
deveria ser anulado, como propôs o auditor-fiscal (fls. 1327/1328).

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente a impugnação. O Acórdão
apresenta a seguinte ementa:

PROCESSO 10120.754740/2020-17
ACÓRDÃO 108-041.657 – 34a TURMA DA DRJ08
SESSÃO DE 16 de fevereiro de 2024
INTERESSADO RUMO MALHA NORTE S.A.
CNPJ/CPF 24.962.466/0001-36
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA.
SALDO
DE
CRÉDITOS.
AUSÊNCIA
DE
VALORES
DEVIDOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CANCELAMENTO.
Constatado, em diligência efetuada, que os créditos a que a contribuinte tinha
direito de descontar na apuração da contribuição eram suficientes para cobrir os
valores devidos, deve ser cancelado o lançamento de ofício efetuado por
insuficiência de recolhimento.
Impugnação Procedente
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
21
Crédito Tributário Exonerado

O processo foi submetido à apreciação do CARF por força de Recurso De Ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso de Ofício.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Ofício em face da decisão de 1a instância
que julgou procedente a impugnação apresentada pela interessada, cancelando o presente Auto
de Infração.
O lançamento de ofício objeto de análise originou-se da auditoria sobre pedidos de
ressarcimento apresentados pela contribuinte para os três primeiros trimestres de 2016, na qual
foram apurados saldos a recolher.
Contudo, depreende-se da análise dos autos a juntada pelo auditor-fiscal de
Informação EADC1/DRF/GOI no 3331/2022, de 28/11/2022 (fls. 1319/1320) em cumprimento a diligência
solicitada pela Turma de Julgamento, na qual em síntese expôs sua conclusão nos seguintes
termos:

Na apreciação do pleito, a autoridade fiscal realizou o procedimento de análise,
concluindo pelo não reconhecimento de direito creditório passível de
ressarcimento/compensação, para o ano de 2016, bem como pela insuficiência de
recolhimento de PIS/PASEP no período sob análise, conforme Informação
EADC1/DRF/GOI No 61/2020, de 13 de agosto de 2020 (Quadros XVI a XXXIX) do
processo administrativo no 10010.098660/0519-81.
A insuficiência de recolhimento de PIS/PASEP no ano de 2016 ensejou a aplicação
de multa, conforme consta no Auto de Infração às fls. 02 a 11 do presente
processo.
Inconformado com o auto de infração lavrado, o sujeito passivo apresentou
Manifestação de Inconformidade na qual alega, após a apresentação dos fatos,
suas razões de contestação.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, com base na
Resolução no 108-001.163 – 34a TURMA DA DRJ08, de 28 de junho de 2021,
determinou para que, em resumo, a autoridade jurisdicionante torne ao exame
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.171 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.754740/2020-17
22
do direito creditório pretendido pela contribuinte em face dos novos
esclarecimentos e documentos juntados pela autuada.
Conforme a análise dos novos elementos, por meio da Informação
EADC1/DRF/GOI No 3327/2022, de 28 de novembro de 2022 (Quadros XIV a
XXXVII) às fls. 1297/1323 do presente processo, houve reconhecimento parcial
do direito creditório, suficiente para ANULAR o valor do lançamento, objeto de
insuficiência de recolhimento de PIS/PASEP, no presente processo.
(grifos não constam do original)

Consta dos autos também a manifestação da Interessada em 28/12/2022 (fl. 1325)
apenas concordando que o Auto de Infração deveria ser anulado, como propôs o auditor-fiscal (fls.
1327/1328).
Nesse sentido, não existe razão para a reforma da decisão a quo uma vez que
restou provado nos autos a constatação de que a Interessada tinha direito em parte aos créditos
utilizados para descontos e pleiteados por meio de pedidos de restituição e, por consequência,
não havia insuficiência de recolhimento em nenhum dos períodos objeto destes autos, o que fez
do lançamento de ofício improcedente.
Conclusão
Assim, diante do exposto, conheço do Recurso de Ofício, voto por sua
improcedência e por conseguinte, pela manutenção da decisão de 1a instância.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1379
DF CARF MF
Original